Tribunal: TJDFT
Processo: 0735466-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEILÃO DE AUTOMÓVEL. PLATAFORMA DE PAGAMENTO VIRTUAL. INTERMEDIAÇÃO. TERCEIRO ALHEIO AOS AUTOS. COMPRA NÃO GARANTIDA PELA INTERMEDIADORA DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A GESTORA DA PLATAFORMA E O TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO EM FACE DA PLATAFORMA VIRTUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A plataforma virtual que gerencia pagamentos on-line não responde de forma automática se o produto não for entregue por terceiro quando não tiver garantido a dívida ou, ainda, quando não tiver participado da transação entre o consumidor e o vendedor, já que não atuou como preposto da plataforma, não configurando, ainda, falha na prestação do serviço.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.